Tribunal: TCU
Processo: 002.329/2018-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Incra em virtude de irregularidades na execução de convênio celebrado para prestação de serviços de assessoria técnica, social e ambiental em projetos de assentamento de reforma agrária no estado de Sergipe entre 2004 e 2007.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial instaurada pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - Incra em desfavor de Gileno Damascena Silva, Luciene dos Santos e Manoel Antônio de Oliveira Neto, ex-dirigentes do Centro de Capacitação Canudos - Cecac, em razão de irregularidades na aplicação dos recursos do Convênio CV/SE 13.000/2004, firmado para prestação dos serviços de assessoria técnica, social e ambiental em projetos de assentamento de reforma agrária do estado de Sergipe. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, alínea "c" e §§ 2o e 3o; 19; 23, inciso III; 26 e 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 212; 214, inciso III, alínea "a", e 217 do Regimento Interno e com o art. 6, inciso II, da IN-TCU 71/2012, em: 9.1. acolher as alegações de defesa de Luciene dos Santos, Manoel Antônio de Oliveira Neto e Carlos Antônio de Siqueira Fontenele, arquivando os autos em relação a esses responsáveis; 9.2. rejeitar as alegações de defesa de Gileno Damascena Silva e do Centro de Capacitação Canudos - Cecac; 9.3. julgar irregulares as contas de Gileno Damascena Silva e do Centro de Capacitação Canudos - Cecac; 9.4. condenar, solidariamente, Gileno Damascena Silva e Centro de Capacitação Canudos - Cecac ao recolhimento aos cofres do Incra das quantias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora a partir das datas discriminadas até a data do pagamento: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 16/12/2004 97.120,00 20/12/2004 7.800,00 21/12/2004 5.250,00 26/1/2005 7.800,00 9.5. condenar o Centro de Capacitação Canudos - Cecac ao recolhimento aos cofres do Incra do montante de R$ 195.331,76, atualizado monetariamente e acrescido de juros de mora desde o dia 3/1/2007 até a data do pagamento; 9.6. fixar prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovação, perante o Tribunal, do recolhimento das dívidas acima imputadas; 9.7. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.8. autorizar, caso venha a ser solicitado e se o processo não tiver sido remetido para cobrança judicial, o pagamento das dívidas em até 36 (trinta em seis) parcelas mensais consecutivas, a primeira a ser paga no prazo acima fixado e as demais, a cada 30 (trinta) dias a contar da parcela anterior, com incidência, sobre cada valor mensal atualizado monetariamente, de juros de mora, na forma da legislação em vigor, e alertar aos responsáveis que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor; 9.9. encaminhar cópia desta decisão aos responsáveis, ao Incra e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado de Sergipe, para as providências que entender cabíveis, com a informação de que o inteiro teor deste acórdão e do relatório e do voto que o fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.